Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702056-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PERBONI S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. 1. Os termos de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença são impugnáveis por intermédio do recurso de agravo de instrumento, consoante disposição do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. É inviável o conhecimento do recurso de apelação cível quando cabível agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que não há dúvida objetiva, mas sim erro grosseiro em sua interposição, visto que a lei, doutrina e jurisprudência apontam firmemente para a natureza jurídica do ato judicial impugnado e do recurso cabível. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão do recurso cabível), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. A recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa prevista no normativo legal tido por violado, ao argumento de que não houve pretensão infundada ou interesse meramente protelatório na interposição do recurso, bem como ausentes elementos que o caracterizem como manifestamente inadmissível ou visivelmente improcedente; b) artigo 203, § 1o, do mesmo diploma legal, defendendo que a sentença que extinguiu o feito, assim como a que julgou procedentes os embargos de declaração somente poderiam ser atacadas por meio do competente recurso de apelação, independente da matéria em discussão encontrar-se prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, a pagar ao recorrido multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis:“a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final” (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/11/2020). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto ao cabimento da multa aplicada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deveria prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 203, § 1o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) 1. No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade.” (AgInt nos EREsp 1850171/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Assim, Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto,INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030